Tribunal: STF
Processo: ARE 1480844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DOS VALORES ATINENTES À FUNÇÃO GRATIFICADA DE SAÚDE E COMPLEMENTO DE GRATIFICAÇÃO. DEMANDANTE NOMEADA PELA MUNICIPALIDADE PARA EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA. ART. 1 2 D A L E I COMPLEMENTAR Nº 153/2016. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS PELO DESEMPENHO DA REFERIDA FUNÇÃO DE CONFIANÇA, DESDE QUE A EXERCIDA POR PELO MENOS SETE ANOS. AUTORA QUE ATENDIA AOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA VERBA PLEITEADA. SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO ATENDIDA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DEMANDADO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O recurso interposto obedeceu e m p a r t e à regularidade formal, é tempestivo e a recorrente, por ser Fazenda Pública, é dispensada de recolhimento de preparo, em razão da autorização legal prevista no artigo 1.007, §1º do CPC. Satisfeito os pressupostos de admissibilidade conheço o recurso.



    2. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    3. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MUNICÍPIO DE ARACAJU em desfavor de MIRIAM FONSECA SANTOS ROCHA, visando a reforma da sentença de primeiro grau que reconheceu a pretensão de incorporação de gratificação em favor da autora.



    4. Presentes os requisitos de admissibilidade da demanda, bem como dos pressupostos processuais de existência e validade, e não havendo nulidades a serem sanadas, reporto-me ao mérito da causa.



    5. Tratam os presentes autos de ação ordinária, na qual a autora, servidora pública municipal, requer a incorporação, em seu vencimento, do valor da Função gratificação de saúde em de técnico em gestão I, que ocupou de 01/08/2008 a 28/02/0219.



    6. Pois bem, a Lei Complementar Municipal nº 153/2016, regulamentou, neste caso, no artigo 202, o direito à incorporação, assim dispondo:



    Art. 202. O servidor público efetivo que tiver exercido função de confiança ou cargo em comissão, inclusive em entidades integrantes da Administração Municipal Indireta, ainda que em substituição, por, pelo menos 7(sete) anos, ininterruptos ou intercalados, deve ter incorporado à sua remuneração, como vantagem pessoal, o valor da função, ou, no caso de cargo em comissão, o valor conforme opção legal que houver feito, incluindo-se a respectiva Gratificação de Representação, dependendo-se a concessão da referida vantagem pessoal, para o seu pagamento, de requerimento do servidor, a ser apresentado no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da efetiva vigência desta Lei Complementar.



    §1º. A vantagem pessoal assegurada por este artigo deve ser paga junto c o m o vencimento ou remuneração do servidor, após o deferimento do requerimento previsto no "caput" desde artigo, com vigência a partir do primeiro mês seguinte àquele em que houver sido deferido o m e s m o requerimento.



    §2º. Em caso de ocupação de cargos em comissão ou funções de confiança diferentes durante o período referido no "caput" deste artigo, o valor da vantagem pessoal deve corresponder ao seguinte:



    I - à integralidade do valor da função, ou, no caso de cargo em comissão, do valor conforme a opção legal que houver feito, desde que tenha exercido a mesma função ou cargo , ininterruptamente, por, pelo menos, u m a n o imediatamente anterior ao término do respectivo período aquisitivo;



    II - ao valor da média aritmética apurada, considerando os valores de todas as funções e/ou cargos exercidos no período, caso o servidor não se enquadre na situação prevista no inciso I deste parágrafo.



    7. Assim, com base nas regras acima expostas, então vigentes o valor a ser incorporado é o cargo que a parte efetivamente exerceu e contribuiu. 8. Sendo assim, restando incontroverso ter a Requerente completado 10 (dez) anos no exercício de função gratificada, no cargo de Técnico de Gestão I, que ocupou de agosto de 2008 a fevereiro de 2019, como se observa dos documentos acostados com a inicial, faz jus, portanto, à incorporação total da Função Gratificada de Saúde e Complemento de Gratificação, em seu vencimento, bem como ao pagamento da diferença não paga, conforme se avista requerimento administrativo à fl. 44 dos autos materializados.



    9. No que concerne à alegação de inconstitucionalidade do Art. 202 da Lei Complementar nº 153/2016, uma vez que é de iniciativa parlamentar, e teria supostamente aumentado a despesa global da Fazenda Pública, sem dotação orçamentária, registre-se que este argumento já fora afastado pela Suprema Corte:



    10. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569)



    11. Ademais, esclarecida a origem da gratificação pleiteada, no tocante à alegação de inconstitucionalidade do Art. 202 da Lei Complementar nº 153/2016, por ser de iniciativa parlamentar, e supostamente ter aumentado a despesa global da Fazenda Pública, sem dotação orçamentária, convém salientar que tau argumento já foi afastado pela Suprema Corte, uma vez que foi reconhecido que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração d e inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro, vide (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).



    12. Desse modo, entendo que cabe ao Município demandado a condenação ao pagamento dos valores perseguidos pela autora.



    13. É cristalino que o art. 46 da Lei nº 9.099/95 permite a utilização da sentença do juízo a quo como súmula do julgamento, caso aquela seja confirmada por seus próprios fundamentos. Assim, o “julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do p r o c e s s o , fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.



    14. No caso em tela, verifica-se que a sentença recorrida apreciou os fatos com exatidão e aplicou corretamente o direito, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95, acima transcrito.



    15. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER o recurso interposto, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de origem por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46, parte final, da Lei 9.099/95. Sem custas. Honorários advocatícios pela parte recorrente no importe de 20% sobre o v a l o r d a condenação, com base no disposto no art. 85, §3º, inc. I do CPC, c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009 e art. 55 da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, §1º, inciso II, alíneas "a” e “b”; 63, inciso I; e169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente